Tribunal: TJDFT
Processo: 0004409-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004409-77.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MARCO ANTONIO LOPES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a condenação dos apelantes é medida que se impõe. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu. 3. A culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime, de natureza grave, após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar em outro processo no qual foi condenado, demonstrando não fazer jus à confiança em si depositada pelo Estado. 4. Se o montante de pena imposto for superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito), ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista o emprego de grave ameaça à pessoa e o quantum da pena aplicada, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de prova aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009